Tribunal: STF
Processo: RHC 183081
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 549.617/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que, em 14/12/2016, o recorrente e outros agentes foram denunciados "como incursos no art. 2º, §2º (armada) e §3º (liderança) da Lei n. 12.850/2013.". 
    Narra a exordial acusatória que, "em meados de 2016, os denunciados […], presos na Penitenciária II de Presidente Venceslau, agindo de comum acordo e identidade de propósitos, expediram ordens para que integrantes, em liberdade, da organização criminosa 'PCC – Primeiro Comando da Capital', da qual também fazem parte, fizessem levantamentos de endereços de agentes penitenciários, policiais civis, militares e outros agentes públicos do Estado de São Paulo, para o fim de executá-los.". 
    No dia 11/01/2017, a denúncia foi recebida, ocasião em que também foi decretada a prisão preventiva do recorrente (processo-crime n. 000340764.2016.8.26.0483). 
    Em 12/06/2018, o Min. MARCO AURÉLIO, desta CORTE, nos autos do HC 158.122-MC/SP, deferiu a liminar pleiteada e determinou a expedição de alvará de soltura do recorrente. 
    Já no dia 14/05/2019, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu pelo prejuízo da referida impetração. Fui o Redator do acórdão, sendo substituído o Relator, nos termos do art. 38, II, do RISTF.
    Por fim, em 29/05/2019, o juízo da 1ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau, ante a revogação da medida liminar anteriormente proferida no HC 158.122-MC/SP, determinou a expedição de novos mandados de custódia preventiva, concretizada a prisão do recorrente em 03/06/2019. 
    Sob a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de medida liminar foi indeferido em 15/07/2019 (processo n. 2149795-85.2019.8.26.0000). 
    Contra esse julgado, sobreveio novo writ, com pedido liminar, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que, em 03/12/2019, indeferiu a liminar. Posteriormente, sobreveio acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que não conheceu do habeas corpus impetrado, com recomendação, conforme a seguinte ementa (HC 549.617/SP):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (PCC). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS PRESOS EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Caso em que a prisão preventiva (decretada em 11/01/2017) foi mantida pelo Tribunal Estadual para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente e evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas dos autos, uma vez que, segundo a denúncia, o paciente (atualmente recolhido na Penitenciária Federal de Mossoró-RN), faria parte de organização criminosa armada e, junto com outros corréus, [então] presos na Penitenciária II de Presidente Venceslau, agindo de comum acordo e identidade de propósitos, expediram ordens para que integrantes, em liberdade, da organização criminosa "PCC - Primeiro Comando da Capital", da qual também fazem parte, fizessem levantamentos de endereços de agentes penitenciários, policiais civis, militares e outros agentes públicos do Estado de São Paulo, para o fim de executá-los. 
    3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    4. Na espécie, em que pese o tempo de prisão cautelar, a ação penal é complexa, porquanto envolve vários corréus presos em diversas unidades prisionais da Federação, com defesas distintas e visa à apuração de condutas graves. Tudo isso, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
    5. Observa-se, no caso, que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a celeridade na condução do feito, não se podendo falar em atraso injustificado da marcha processual.
    6. Destaca-se, outrossim, da manifestação do MPF, que diante de dificuldades para a realização de audiência por videoconferência, com anuência da Defesa, foi determinada a expedição de cartas precatórias para o interrogatório dos réus, as quais ainda não retornaram. Desta forma, não restou demonstrada desídia por parte do Juízo ou Ministério Público, sendo relevante notar que o feito possui vários réus separados geograficamente, com necessidade de expedição de precatórias, o que naturalmente acarreta em maior dilação do prazo legal, sem que com isso se verifique excesso incompatível com o contexto narrado.
    7. Habeas corpus não conhecido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19. Recomenda-se, igualmente, celeridade no encerramento da instância primeira.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, com pedido liminar, a defesa reitera a existência de excesso de prazo para a manutenção da prisão preventiva e argumenta que "a competência para a relatoria do presente recurso seria do Eminente Ministro Marco Aurélio por força de prevenção.". Assim, requer: "sejam implementados os pedidos preliminares no sentido de conferir a competência para a relatoria do presente recurso ao Eminente Ministro Marco Aurélio por força de prevenção, depois, devendo-se o presente recurso ser conhecido para que no mérito, indicando o excesso de prazo na formação da culpa do paciente, requer, após a oitiva d. Procuradoria Geral da República, a este excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o provimento do presente recurso a fim de confirmar a ordem liminar para revogar o decreto de prisão preventiva expedido pelo d. juízo da 1ª Vara de Presidente Venceslau/SP, tudo para que seja permitido ao paciente exercer o seu direito constitucional de responder à ação penal em liberdade, sem prejuízo da decretação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.".
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, conforme decidido no HC 174.503/SP, reafirmo minha competência para a análise dos pedidos, em virtude do acerto da distribuição por prevenção ao HC 158.122/SP, realizada em conformidade com o disposto no art. 38, II, combinado com art. 77-D, ambos do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Quanto ao mais, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo "excesso de prazo" para o julgamento do seu processo-crime.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    [...] 
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: 
    [...]
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Superior Tribunal constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 
    No caso, busca-se, sob o argumento de excesso de prazo, a revogação de prisão preventiva decretada em 11/01/2017 (paciente atualmente recolhido na Penitenciária Federal de Mossoró- RN), pela prática, em tese, do delito de organização criminosa armada, uma vez que, segunda a denúncia, o paciente e outros corréus, [então] presos na Penitenciária II de Presidente Venceslau, agindo de comum acordo e identidade de propósitos, expediram ordens para que integrantes, em liberdade, da organização criminosa "PCC - Primeiro Comando da Capital", da qual também fazem parte, fizessem levantamentos de endereços de agentes penitenciários, policiais civis, militares e outros agentes públicos do Estado de São Paulo, para o fim de executá-los. (e-STJ fl. 33, grifei)
    Pois bem.
    No caso, o Juiz de primeiro grau, assim se manifestou quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva diante do alegado excesso de prazo (e-STJ fls. 31/32, grifei):
    Quanto ao pedido de Revogação da prisão preventiva do réu Hamilton Luiz Pereira (fls. Fls. 3131), passo a decidir:
    Anoto de início que, conforme se vê a fls. 3117, o denunciado Hamilton Luiz Pereira foi novamente preso por estes autos em data recente (03/06/2019), não havendo que se falar em excesso de prazo.
    Ademais, esta tese de excesso de prazo, inclusive, já foi analisada e rejeitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do HC nº 2100393-69.2018.8.26.0000.
    Outrossim, conforme bem lembrando pelo I. Promotor de Justiça, pelo interessado já foram impetrados diversos pedidos de Habeas Corpus, todos improvidos pelas E. Cortes Superiores, vale dizer, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
    Todos esses indeferimentos mencionados demonstram, por si sós, a legalidade da prisão, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal.
    Não se pode olvidar, ainda, que os prazos processuais não são peremptórios, de forma que eventuais dilações de prazo, devidamente justificáveis, como no caso concreto em razão da complexidade dos autos, não podem ser atribuíveis nem ao Juízo, nem tampouco ao Ministério Público.
    Some-se a tudo o fato de que por pertencer a facção criminosa, a custódia cautelar do réu, deve mesmo permanecer para garantia da ordem da publica, para o bom andamento da instrução criminal e também para aplicação da Lei Penal.
    Outrossim, não houve qualquer alteração no quadro fático probatório, de modo que a decisão que decretou a prisão cautelar do réu, deve ser mantida.
    Feitas essas considerações, adotando também como razão de decidir os argumentos do Ministério Público de fls. 3139/3143, e também em consonância com os diversos indeferimentos proferidos em vários autos de Habeas Corpus impetrados pela defesa, INDEFIRO O PEDIDO de revogação da prisão preventiva do réu Hamilton Luiz Pereira.
    De seu turno, o Tribunal a quo, assim se manifestou, denegando a ordem requerida (e-STJ fls. 250/258, grifei):
    [...] A denúncia ofertada a desfavor do paciente foi recebida em 11 janeiro de 2.017, data em que houve a decretação da prisão preventiva ora vergastada.
    Apresentadas as defesas prévias, foi designada audiência de instrução para o dia 21 de junho de 2.017.
    Ante a discordância das defesas em realizar a audiência sem a presença dos acusados, houve a designação do ato para o dia 23 de agosto de 2.017, a qual restou prejudicada por ausência do ora impetrante.
    Redesignado o ato para o dia 19 de outubro de 2.017, a defesa pleiteou por nova redesignação visando assegurar aos réus o direito de participar, ainda que por videoconferência, do ato de oitiva das testemunhas, o que foi objeto da ordem parcialmente concedida por esta Eg. 9ª Câmara de Direito Criminal, quando do julgamento do habeas corpus n° 2177517-65.2017.8.26.0000, em sessão de julgamento realizada em 9 de novembro de 2.017 (V. U.) Houve novo pedido de redesignação da audiência de instrução, debates e julgamento no interesse exclusivo da defesa (fls. 174/176), o que foi deferido nos termos da r. decisão copiada a fls. 177/178.
    No presente momento, “os autos se encontram conclusos para designação de nova data para audiência, na qual novamente se tentará o procedimento de teleaudiência” (fl. 3.011).
    É certo que o processo em questão tem instrução dilatada, considerando tratar-se de feito com pluralidade de réus, tendo sido necessária adoção de diligências complementares, como a adoção de procedimentos necessários visando à realização de videoconferência determinada em atendimento ao pedido realizado pela defesa dos pacientes, presos em unidades prisionais situadas fora do Estado de São Paulo.
    [...]
    Da mera leitura das informações prestadas, verifica-se insubsistente o suposto excesso, vez que o feito tramita com celeridade compatível com a complexidade do rito, que exige redobrada cautela por se tratar de delitos gravíssimos.
    Verifica-se, portanto, que a tramitação dos autos n° 0003407-64.2016.8.26.0483 atende às formalidades constitucionais e legais editadas com o escopo de garantir ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica justa art. 5°, inciso LIV, da Constituição da República, e concretiza o compromisso assumido pelo Poder Judiciário no I Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo, que culminou inclusão, no rol de direitos e garantias fundamentais, da “razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
    Assim, considerando-se a complexidade da causa sub judice e, ainda, as demais peculiaridades do caso concreto, tem-se por inexistente excesso de prazo na duração da custódia cautelar, pelo que a pretensão de revogação da prisão cautelar não comporta acolhimento.
    Ante o exposto, DENEGO a ordem.
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    A seu turno, no que tange ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre lembrar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. 
    Logo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    Nesse sentido:
    [...]
    In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal (organização criminosa armada - PCC) que envolve vários corréus e visa à apuração de condutas graves; o que naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
    Desse modo, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços na celeridade do feito, não se podendo falar em atraso injustificado do feito. A respeito:
    [...]
    Por fim, destaco do bem lançado parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 408/411):
    Em que pese as alegações da Defesa, não se verifica o excesso de prazo alegado através do writ.
    Para que se reconheça o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão e término da instrução criminal pelo juízo não basta realizar uma soma aritmética de prazos processuais previstos na legislação em vigor, uma vez que em casos como este, o que se deve ter em mente é a duração razoável do processo, que só pode ser concebida à luz do caso concreto.
    Nesse contexto, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível fazer-se um juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não sendo suficiente a mera soma dos prazos fixados pela lei. A decisão atacada fundamentou devidamente a inexistência de excesso de prazo seguindo esse mesmo entendimento
    [...]
    A peculiaridade do caso, que foge à regra comum e portanto autoriza o não cômputo estrito dos prazos processuais foi devidamente registrado através do parecer da Procuradoria-geral de Justiça, conforme o seguinte excerto:
    “Analisando o caso concreto, verifica-se que o processo apresenta detalhes próprios e que certamente alteram a normal dinâmica processual e o seu andamento.
    O paciente está preso em unidade da federação distante da Comarca processante, em presídio federal e por algumas vezes houve a impossibilidade técnica de realização de audiência judicial pelo sistema chamado de videoconferência. Certamente esta deficiência técnica não pode ser atribuída ao magistrado, que, ao contrário, vem envidando todos os esforços necessários para a pronta solução do problema, tanto assim que chegou até mesmo a oficiar às Corregedorias de Justiça dos respectivos Estados para que auxiliassem na solução do problema.
    Não se pode deixar de observar a complexidade do feito, a extremada periculosidade do paciente (que acarretou a sua transferência para outra unidade prisional distante), o envolvimento do chamado PCC e a vida de diversos agentes penitenciários, tudo a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente”
    [...]
    Ademais, conforme as informações oferecidas pela autoridade coatora, diante do julgamento do HC nº 158122 perante o STF, que julgou prejudicada a impetração do HC e revogou a medida liminar anteriormente deferida, determinou-se em 29.05.2019 nova prisão dos réus, o que foi efetivado posteriormente.
    Diante de dificuldades para a realização de audiência por videoconferência, com anuência da Defesa, foi determinada a expedição de cartas precatórias para o interrogatório dos réus, ais quais ainda não retornaram.
    Desta forma, não restou demonstrada desídia por parte do Juízo ou Ministério Público, sendo relevante notar que o feito possui vários réus separados geograficamente, com necessidade de expedição de precatórias, o que naturalmente acarreta em maior dilação do prazo legal, sem que com isso se verifique excesso incompatível com o contexto narrado.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 
    Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. Recomenda-se, igualmente, celeridade no encerramento da instância primeira.
    É como voto.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, elevado número de réus, dentre outros), consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 
    E aqui, ao que se extrai do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o recorrente está preso em unidade da Federação distante da Comarca processante, em presídio federal e por algumas vezes houve a impossibilidade técnica de realização de audiência judicial pelo sistema chamado de videoconferência, o que contribuiu para o retardo no julgamento, sem que, contudo, o juízo de origem se mantivesse inerte. Ao contrário, determinou a realização de diligências voltadas a solucionar a referida intercorrência, cabendo ainda ponderar, na esteira do acórdão recorrido, que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal (organização criminosa armada - PCC) que envolve vários corréus e visa à apuração de condutas graves; o que naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada no dia 27 de março de 2020, é possível verificar que a instrução processual foi declarada encerrada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Venceslau, estando o processo-crime n. 0000466-05.2020.8.26.0483 (desmembramento do processo-crime n. 000340764.2016.8.26.0483) na fase de apresentação de alegações finais pelas partes, o que reforça que o processo apresenta tramitação regular. 
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente